Tribunal: TJSP
Processo: 1023792-94.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS Á EXECUÇÃO – IPTU e taxa do lixo – Exercício de 2016 – insurgência em face da sentença que julgou procedentes os embargos – Alegação de legalidade dos juros e correção monetária – Descabimento - Juros e correção monetária aplicada pelo Município de Santos em taxa superior à SELIC, em violação ao entendimento do STF - Matéria apreciada no julgamento do RE 1.216.078/SP,

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS Á EXECUÇÃO – IPTU e taxa do lixo – Exercício de 2016 – insurgência em face da sentença que julgou procedentes os embargos – Alegação de legalidade dos juros e correção monetária – Descabimento - Juros e correção monetária aplicada pelo Município de Santos em taxa superior à SELIC, em violação ao entendimento do STF - Matéria apreciada no julgamento do RE 1.216.078/SP, com repercussão geral reconhecida, firmando-se a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (Tema 1062) e que se estende, por simetria, à legislação municipal, antes mesmo da vigência da Emenda Constitucional 113 – Sentença mantida – Recurso improvido.